Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-69.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE BANCÁRIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

1. Conforme a sistemática processual prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC, constitui ônus da parte ré a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

2. Realizado o estorno das compras contestadas reconhece-se a inexistência de responsabilidade do autor pelos débitos constantes da fatura do cartão de crédito

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante de serviços bancários, conforme estabelecido pelo art. 14 da Lei 8.078/90, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador.

5. Recurso não provido.